Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do artigo 147 do Código Pena (ameaça).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a dosagem da pena, em específico o desabono das circunstâncias do crime e dos antecedentes do réu na primeira fase, assim como o critério de exasperação da pena-base adotado; (ii) o quantum fixado a título de reparação pelos danos morais causados pela infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O fato de o delito ser praticado na presença de filho menor do casal influencia a gravidade concreta da infração, extrapolando os limites típicos e autorizando o aumento da sanção pela análise negativa das circunstâncias do crime.
4. Conquanto não seja possível tornar permanente a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, justifica-se a análise desfavorável do referido vetor quando não transcorrido, à época do fato examinado, o prazo de 10 anos considerado pela jurisprudência para incidência do direito ao esquecimento.
5. Apesar de não prever o legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea – não tendo o agente direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles. 5.1. Adotado critério estimado por esta Corte como ideal para exasperação (1/8), inexiste espaço para falar em desproporcionalidade.
6. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Verificado que o valor arbitrado é comedido e razoável, não há motivo para reduzir o montante.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 147, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983, AREsp no 2.753.130/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.09.2024, Resp no 2.038.998/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1957127, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024, Acórdão no 1919797, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024, Acórdão no 1860824, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024.